Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-46.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por C.A.R. PEIXOTO ME contra acórdão proferido neste Agravo de Instrumento, o qual por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do voto do relator.
Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão contém “omissão”, uma vez que, “visando realizar sua adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – Programa REFIS-MT, encaminhou-se até a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, onde no dia 10 de Julho de 2017, realizou o pagamento com descontos do ano de 2012, na importância de R$ 1.310,10 (hum mil, trezentos e dez reais, dez centavos).”
Afirma que: “após esses longos 03 (três) anos em que tramita o presente Agravo de Instrumento, o Embargante/Agravado além de realizar a sua adesão ao programa de recuperação de crédito, também pagou todas as parcelas do REFIZ, ocasionando à sua extinção, conforme podemos observar pelos comprovantes de pagamento em anexo. Há que se registrar, por oportuno, que no dia 11 de maio de 2018, com a adesão e pagamento, foi emitido pelo Embargado/Agravante uma Autorização de Cancelamento do Protesto objeto, conforme se verifica pelo documento em anexo. Sendo assim, verifica-se que hoje inexiste objeto recursal, uma vez que a dívida que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento já foi integralmente quitada, portanto, não poderia ser revogada a decisão que suspendeu o protesto. Em arremate, tal informação, diga-se de passagem, deveria ter sido trazida pelo Embargado/Agravante aos autos recursais, haja vista que, como dito, o crédito objeto já foi integralmente quitado pelo Embargante/Agravado.”
Dessa forma, requer: “o recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com o objetivo de sanar a omissão acima escandida e, por via de consequência lógica legal, seja aplicado o efeito infringente, no sentido de reformar o acórdão objurgado, tendo em vista que a dívida objeto do protesto já foi integralmente quitada, ocasionando a perda superveniente de interesse recursal.”
O Estado de Mato Grosso, em petitório de id. 71545993, se manifestou nos seguintes termos: requerer a juntada da CONSULTA DETALHADA anexa relativa á CDA 2017217366, demonstrando que a mesma se encontra BAIXADA visto quitação total, havendo assim perda de objeto dos embargos declaratórios interpostos, devendo ser intimada a parte embargante para ciência.
Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro que o presente Recurso não comporta seguimento, mormente porque houve a perda superveniente do objeto.
Portanto, diante da baixa da CDA, torna-se juridicamente desnecessária a continuidade do Agravo de Instrumento, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior dispõe que:
“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
Nesse sentido os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019) [destaquei]
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016) [destaquei]
O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifesta-se no mesmo sentido, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.
(TJ-MT 10073926420188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERDA DO OBJETO FACE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em razão da prolação da sentença de mérito nos autos principais, não há que persistir no julgamento do presente agravo de instrumento que, por obvio, perde seu objeto.
(N.U 1002364-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.
(N.U 1011156-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)
Desse modo, evidenciada a perda superveniente do objeto, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, CONHEÇO DOS DECLARATÓRIOS para declarar a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de origem.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO